Tribunal: TCU
Processo: 016.755/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Imprensa Nacional em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Não comprovação de pagamento referente às publicações executadas no Diário Oficial da União. (no da TCE no sistema: 218/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1959/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Imprensa Nacional em cumprimento ao item 9.2.1 do Acórdão 972/2019-TCU-Plenário . Considerando o exame realizado no despacho de peça 73, no sentido de que esta TCE foi constituída e encaminhada à apreciação desta Corte identificando como responsável tão somente a empresa Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda., que mantinha com a Imprensa Nacional uma relação de cunho estritamente comercial; Considerando, dessa forma, que a Administração não atua como tomadora de serviços, mas como prestadora de um serviço, que não foi pago; Considerando que não se verifica fundamentação normativa ou jurisprudencial para instauração de tomada de contas especial contra pessoa, física ou jurídica, por inadimplemento no pagamento de serviços prestados por órgão ou entidade da Administração Pública; Considerando que a matéria aqui tratada deve ser solucionada mediante instrumentos próprios aplicáveis à disposição dos agentes públicos para a cobrança de tomadores de serviços inadimplentes, mediante ações extrajudiciais e judiciais cabíveis; Considerando a conclusão explicitada no despacho de peça 73 no sentido de que o encaminhamento adequado neste processo é de arquivamento por ausência dos pressupostos legais para sua constituição; Considerando que o MP/TCU, conforme parecer de peça 74, concordou com a proposta de arquivamento do processo; Considerando que o referido encaminhamento está em conformidade com os precedentes consubstanciados nos acórdãos 2210/2024, 2462/2024 e 79/2025, todos do Plenário e de minha relatoria. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer emitido pelo MP/TCU (peça 74) nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 016.755/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre da Silva Bandetini (XXX.813.638-XX); Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda. (08.329.433/0001-05); Keli Alessandra Bandetini (XXX.001.028-XX). 1.2. Órgão: Imprensa Nacional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mário Tocchini Neto (OAB/SP 250.169) e outros, representando Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda. e Keli Alessandra Bandetini. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.